Tribunal: TJMT
Processo: 1027338-59.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027338-59.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Lançamento, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GSA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 22.704.862/0001-38 (RECORRIDO), LUCIA ROSSETTO THEODORO - CPF: 588.649.119-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - REJEIÇÃO - CUMPRIMENTO DE LIMINAR NÃO GERA A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO - VALOR ABAIXO - 2.500 UPFMT (LIMITE REGULAMENTAR) - ARTIGO 1.031 do RICMS – ILEGALIDADE -OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA - ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO - SENTENÇA RATIFICADA.

1. O cumprimento da medida liminar não exaure a pretensão posta na ação mandamental, devendo de acordo com a sistemática processual civil, ser confirmada por meio de sentença, para produzir efeitos de forma permanente e definitiva.

2. Consoante entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo.

3. Comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a ratificação da sentença reexaminada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA No. 1027338-59.2019.8.11.0041

INTERESSADOS
: GSA AGROPECUÁRIA LTDA

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por GSA Agropecuária LTDA contra ato ilegal atribuído ao Fiscal de Tributos Estaduais da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, concedeu a segurança vindicada, para julgar procedente o pedido formulado pela Impetrante, confirmando a liminar de id. 21764791, reconhecendo a inaplicabilidade do art. 1.031, §1o, I, do RICMS, que não pode ser servir de motivo para a não admissão do recurso, determinando que a autoridade impetrada o receba e julgue-o, salvo se por outro motivo não lhe caiba a admissão, seja esse apreciado no prazo legal, ficando, neste ínterim, suspensa a exigibilidade do crédito tributário que impugna. Por consequência, julgou extinto com resolução do mérito o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem recurso voluntário (id. 83557464).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença reexaminada (id. 83958493).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por GSA Agropecuária LTDA contra ato ilegal atribuído ao Fiscal de Tributos Estaduais da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, concedeu a segurança vindicada, para julgar procedente o pedido formulado pela Impetrante, confirmando a liminar de id. 21764791, reconhecendo a inaplicabilidade do art. 1.031, §1o, I, do RICMS, que não pode ser servir de motivo para a não admissão do recurso, determinando que a autoridade impetrada o receba e julgue-o, salvo se por outro motivo não lhe caiba a admissão, seja esse apreciado no prazo legal, ficando, neste ínterim, suspensa a exigibilidade do crédito tributário que impugna. Por consequência, julgou extinto com resolução do mérito o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que, a Impetrante, em 24-11-2017, teve lavrado contra si o TAD 1132447-1, no valor de R$ 41.880,76 (quarenta e um mil, oitocentos e oitenta reais e setenta e seis centavos).

Inconformada com o lançamento, protocolou tempestivamente, em 8-12-2017, o Pedido de Revisão de Lançamento, que somente em 27-5-2019 a Sefaz avaliou o pedido e deu como resposta o seu indeferimento.

A Impetrante irresignada com a resposta de indeferimento ao seu pedido de revisão e, entendendo ser um ato ilegal e abusivo da autoridade coatora, promoveu, em 14-6-2019, o Recurso Voluntário n. 5672009/19, o qual foi inadmitido sumariamente, sob o fundamento de que o crédito tributário possui valor inferior a 2.500 UPFMT, nos termos do inciso I do §1o do art. 1.031 do RICMS/2014 (id. 83556983).

Assim, impetrou o presente
mandamus
, requerendo em sede de liminar a determinação para que a Autoridade Coatora receba e encaminhe o Recurso Voluntário 5672009/19 à Gerência de Controle e Reexame de Processos - GCRE/SEFAZ, para julgamento e, concomitantemente, suspenda da exigibilidade do TAD 1132447-13, com seu respectivo montante.

No mérito, requereu a confirmação da medida liminar para o fim específico de determinar que o Recurso Voluntário n.o 5672009/2019 seja admitido e julgado pela Gerência de Controle e Reexame de Processos - GCRE/SEFAZ, com todos os direitos e garantias a ele inerentes, e ainda determinar a suspensão da exigibilidade tributária do débito que tem como origem o Termo de Apreensão e Depósito no 1132447-13, no valor de R$ 41.880,76, até seu julgamento final, em virtude do art. 151, III, do CTN.

O pedido de liminar foi deferido (id. 83556990), para determinar que a autoridade coatora
recepcione, se tempestivo, e aprecie o Recurso Voluntário n° 5672009/2019 vinculado ao processo n° 5383914/2017 (TAD 1132447-1), dentro do prazo legal previsto no RICMS, com aplicação do artigo 151, III do Código Tributário Nacional, pena de multa diária a ser aplicada por este Juízo.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, informando o cumprimento da liminar e pugnando pela extinção do feito sem resolução de mérito, já que a prestação jurisdicional não seria mais necessária; ou que os pedidos fossem julgados absolutamente improcedentes. Sua tese de defesa baseou-se na legitimidade da atuação do Fisco Estadual, descreveu os motivos que levaram a aplicação do TAD 1132447-1 com sua respectiva multa.

Ao final, sobreveio sentença concessiva da ordem vindicada, nos seguintes termos:

[...]. Insurgiu a impetrante quanto à não admissão do Recurso Voluntário n. 5672009/19, com fundamento na regra contida no inciso I, do §1o, do art. 1.031 do RICMS/2014, que estabelece o cabimento do recurso apenas quanto a valores superiores a 2.500 UPF/MT, pautando ser o artigo inconstitucional.

O Estado de Mato Grosso na sua contestação, manifestação de id 25661485, tão-somente apresentou em sua defesa a legitimidade da atuação do Fisco Estadual e os motivos que o levou a aplicação TAD 1132447-1, contudo não é esse o condão do mandamus, deixando de apresentar alegações quanto a inadmissão do Recurso Voluntário n. 5672009/19, sendo este o mote essencial de que trata este processo.

Verifica-se, pois, desarrazoado o julgamento da impugnação com a sua inadmissão, tolhendo o direito da impetrante de ter o seu pedido analisado/processado, ferindo princípios constitucionais.

Explico. Na data de 24/11/2017 foi feita a atuação e editado o TAD 1132447-1, no valor de R$ 41.880,76. A inadmissão do recurso voluntário baseou-se no art. 1.031, §1o, I do RICMS/2014, que exige que o credito tributário seja superior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF/MT, de modo que em novembro de 2017, cada UPF consistia no importe de R$ 127,09 (cento e vinte e sete reais e trinta e nove centavos), ao passo que, seria necessário que o crédito tributário impugnado fosse superior a R$ R$ 317.725 (trezentos e dezessete mil e setecentos e vinte e cinco reais) para que fosse admitido.

A propósito, assim dispõe mencionado artigo 1.031, §1o, I do RICMS/2014:

“Art. 1.031. Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão.

§ 1° Não cabe recurso voluntário:

I – contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF/MT, vigentes na data do respectivo decisório;”.

A partir da leitura do dispositivo e submetendo ao controle de constitucionalidade difuso, sobressai-se que tal dispositivo é flagrantemente inadequado ao ordenamento jurídico e o ato perpetrado pela autoridade impetrada que seja nele respaldado inequivocamente viola direito líquido e certo da impetrante, por configurar ofensa a princípios constitucionais como a ampla defesa, previsto no art. 5o, inciso LV, da CF, e, por consequência, o devido processo legal, o direito de petição, o direito à isonomia, o direito ao duplo grau de jurisdição administrativa, o direito de reversibilidade administrativo e ao filtro da proporcionalidade.

A imposição de valor mínimo como hipótese de cabimento ao recurso voluntário, sem qualquer respaldo, malfere o direito de controle da decisão administrativa, a qual, obviamente, não está a salvo de incorrer erro de julgamento, de interpretação legal e constitucional indevida ou qualquer outro vício que enseje retificação.

Resulta este entrave, então, além das consequências já mencionadas, em tratamento dispare ao inviabilizar insurgências quanto a créditos inferiores a 2.500 UPF, e, por consequência, grande parte dos contribuintes de menor receita, em clara ofensa ao tratamento isonômico, implicando, indiretamente, até mesmo reflexos a ditames da ordem econômica.

Outrossim, o posicionamento ora esposado é encampado pela jurisprudência pacífica do TJMT, “in vide ”.

[...].

Ademais, verifica-se que a não admissão pela razão exposta representa uma punição desarrazoada da autoridade impetrada, não havendo razões para persistir o ato combatido.

De igual forma deve ser procedente o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pois de acordo com o art. 151, inciso III, do CTN, as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito tributário até a análise definitiva do recurso voluntário. O mencionado artigo do CTN, in verbis:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

Extrai-se, do referido artigo do CTN, que é assegurado ao Impetrante o direito líquido e certo de ter o seu Recurso Voluntário recebido e analisado em seu mérito e, por consequência, ter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o exame do recurso.

Ante o exposto, forte nas razões esposadas, concedo a segurança, assim, acolho a pretensão deduzida na petição inicial, razão por que JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo impetrante, CONFIRMANDO a liminar de id 21764791, reconhecendo, a inaplicabilidade do art. 1.031, §1o, I, do RICMS, que não pode ser servir de motivo para a não admissão, determinando que a autoridade impetrada receba-o e julgue-o, e, salvo se por outro motivo não lhe caiba a admissão, seja esse apreciado no prazo legal, ficando, neste ínterim, a suspensa a exigibilidade do crédito tributário que impugna.

Por consequência, confirmo a liminar anteriormente deferida e JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, nos termos do art. 487, I, do CPC.

[...].

Pois bem.

Inicialmente, impende ressaltar, que, embora o Magistrado a
quo
tenha se omitido na análise da pretensão de extinção do feito por perda do objeto, em decorrência do cumprimento da liminar, arguida em sede de defesa, é cediço que a remessa necessária devolve ao Tribunal
ad quem
a apreciação de todas as questões ventiladas no processo.

No caso, tenho que a preliminar de perda do objeto arguida pelo Estado de Mato Grosso não merece acolhida.

Isso porque, o cumprimento da medida liminar não exaure a pretensão posta na ação mandamental, devendo de acordo com a sistemática processual civil, ser confirmada por meio de sentença, para produzir efeitos de forma permanente e definitiva.

Assim, não há que se falar em perda do objeto do presente
writ
, pois o atendimento à pretensão não decorreu de ato voluntário da administração pública, mas do cumprimento de uma ordem judicial.

O julgamento sem resolução de mérito (art. 485 do CPC) extingue o processo sem analisar a questão que se deseja resolver por meio da lide. Não põe fim ao processo, pois ainda caberá recurso dessa decisão, gerando apenas coisa julgada meramente formal, o que possibilita ingresso de nova ação pretendendo o mesmo objetivo, desde que sanados os eventuais "vícios" que levaram à extinção sem resolução de mérito.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO E RATIFICA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO – ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – MANDADO DE SEGURANÇA –CUMPRIMENTO DA LIMINAR NÃO IMPLICA NA EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA PERDA DO OBJETO - RECURSO DESPROVIDO.

Não há perda de objeto quando a prorrogação do contrato de trabalho diante da estabilidade da gestante somente ocorreu em razão de decisão liminar proferida na ação mandamental. A liminar em mandado de segurança é de caráter precário e provisório, não ocasionando a perda do objeto o seu simples cumprimento.

(TJ-MT - AGR: 01523840920168110000 MT, Relator: VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, Data de Julgamento: 17/04/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 24/4/2017).

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar suscitada.

No que tange ao mérito
, e
xtrai-se da análise dos autos que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos no processo, não merecendo qualquer tipo de reparo.

É cediço que, em relação à inadmissão do recurso administrativo em razão do crédito impugnado não alcançar o limite mínimo de valor para o seu recebimento, esta e. Corte de Justiça tem se manifestado no sentido de ser ilegal tal imposição, sob o fundamento de que viola o duplo grau de jurisdição administrativo.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO – 2500 UPFMT – ILEGALIDADE – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Não se mostra razoável a norma que limita o valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo.

(TJ-MT 10137488320178110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 8-2-2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16-2-2021).

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — RECURSO ADMINISTRATIVO INADMITIDO — VALOR ABAIXO DE 2. 500 UPFMT (Limite regulamentar) — ART. 1031 do RICMS — ILEGALIDADE — OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — SENTENÇA RATIFICADA.

Não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo. Se a CF/88 enuncia que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (art. 5o, II) e que “aos litigantes em processo administrativo são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” (art. 5o, LV), resulta ilegítimo limitar-se o conhecimento de recurso administrativo, com base em valor de alçada pelo RICMS/MT. Comprovada a violação de direito líquido e certo do impetrante, não há que se falar em reforma da sentença objurgada, que concedeu a segurança.

(TJ-MT 10185092620188110041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 29-3-2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 6-4-2021).

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONTA CORRENTE FISCAL – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO - 2500 UPFMT (Limite regulamentar) – (1031 do RICMS) – ILEGALIDADE – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO- NULIDADE DOS DEBITOS FORMALIZADOS – IMPOSSIBILIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE – SENTENÇA RATIFICADA.

1. [...] Não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo.

2. A impugnação administrativa do crédito tributário suspende a sua exigibilidade até a apreciação definitiva do recurso [...].

(TJMT - N.U 0008401-57.2015.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11-9-2017, publicado no DJE 23-2-2018).

Com essas considerações, não há dúvidas da ilegalidade cometida pela autoridade coatora, bem como a violação do direito líquido e certo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a sentença em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2021